Tribunal: TRF3
Processo: 5005184-67.2023.4.03.6128
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
253/608)

5005184-67.2023.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5005184-67.2023.4.03.6128

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: GRECO & GUERREIRO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BRINGEL VIDAL - SP142362-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI No 13.988/2020. VEDAÇÃO DE NOVA ADESÃO PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS (ART. 4o, § 4o). TERMO INICIAL. DATA DA RESCISÃO FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Federal de Jundiaí – SP, o qual julgou improcedente o pedido e denegou a segurança. A decisão determinou que não haveria condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei Federal no 12.016/2009, com custas ex lege.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade do ato administrativo que indeferiu a redução de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o montante de "multa regulamentar" consubstanciada na CDA no 80.6.21.285441-08, objeto de adesão à transação excepcional prevista na Lei no 13.988/2020 e na Portaria PGFN no 14.402/2020, cujo cerne da questão reside em definir se a referida penalidade pecuniária, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, assume a natureza de "montante principal" do crédito tributário, atraindo a vedação legal de redução prevista no artigo 11, § 2o, inciso I, da Lei no 13.988/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transação tributária é instituto de extinção do crédito tributário (art. 156, III, do CTN) e submete-se ao princípio da legalidade, cabendo ao contribuinte aderente a observância compulsória das condições estabelecidas na norma de regência e nas portarias regulamentares da PGFN.

4. A Lei no 13.988/2020 veda expressamente a celebração de transação que implique a redução do "montante principal do crédito", compreendido este como o seu valor originário. Na hipótese de multas isoladas ou regulamentares decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, a penalidade pecuniária converte-se em obrigação principal, nos termos do art. 113, § 3o, do Código Tributário Nacional.

5. Uma vez que a multa isolada assume a natureza de obrigação principal e constitui o próprio núcleo do crédito tributário inscrito na CDA objeto da negociação, sua redução configuraria afronta direta à vedação legal do art. 11, § 2o, I, da Lei no 13.988/2020. Precedentes desta 4a Turma reiteram que a multa integra a obrigação principal para todos os efeitos legais.

6. Inexistindo ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento do pedido de revisão administrativa, e considerando que normas que outorgam benefícios fiscais devem ser interpretadas restritivamente (art. 111 do CTN), a manutenção do julgado que denegou a segurança é medida que se impõe por ausência de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida. Sem honorários.

Tese de julgamento: “A multa isolada, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, assume a natureza de obrigação principal (art. 113, § 3o, CTN), constituindo o montante principal do crédito tributário, sendo vedada a aplicação de descontos sobre o seu valor originário em sede de transação tributária, por força do art. 11, § 2o, I, da Lei no 13.988/2020”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Lei no 13.988/2020, art. 11, § 2o, I; CTN, art. 113, § 3o; Portaria PGFN no 14.402/2020; Lei no 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0017980-82.2013.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 13/05/2025, DJEN DATA: 15/05/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5005184-67.2023.4.03.6128

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: GRECO & GUERREIRO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BRINGEL VIDAL - SP142362-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Federal de Jundiaí – SP, o qual julgou improcedente o pedido e denegou a segurança. A decisão determinou que não haveria condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei Federal no 12.016/2009, com custas ex lege.

A sentença (id 304697450) fundamentou sua decisão na premissa de que a controvérsia reside no direito à redução do valor de "multa isolada" com base na Lei no 13.988/2020 e na Portaria no 14.402/2020. O magistrado entendeu que, embora a multa decorra do descumprimento de uma obrigação acessória, ela se converte em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária, conforme os §§ 2o e 3o do art. 113 do CTN. Assim, por se tratar de crédito com natureza de montante principal, incidiria a vedação do art. 11, § 2o, I, da Lei no 13.988/2020, que proíbe a redução do valor originário do crédito em transações tributárias.

Inconformada, a parte impetrante apelou (id 304697454) sustentando que a "multa regulamentar" em questão não possui natureza de valor principal, pois está vinculada à lavratura do principal de IPI no mesmo processo administrativo. Argumenta que a Portaria PGFN no 14.402/2020 prevê a redução de até 100% de multas e juros (limitada a 35% do débito total) e não faz distinção entre as espécies de multas passíveis de benefício. Alega que o sistema da PGFN classificou erroneamente a multa como "valor principal", impedindo a aplicação do desconto ao qual teria direito, citando inclusive orientações obtidas via plataforma "Fala.BR" que corroborariam sua tese. Por fim, requereu o recálculo do parcelamento e a compensação de valores pagos a maior nas 24 parcelas já quitadas.

Por sua vez, a União Federal apresentou contrarrazões (id 304697458), objetivando, em suma, o desprovimento do recurso, sob o argumento de que a atuação administrativa pautou-se pela estrita legalidade. Defendeu que a multa isolada, ao ser inobservada a obrigação acessória, assume a condição de obrigação principal (art. 113, § 1o e 3o do CTN), e que o legislador não pretendeu conceder descontos sobre o valor principal do débito, mas apenas sobre rubricas acessórias como juros e encargos. Aduziu, ainda, que benefícios fiscais devem ser interpretados restritivamente, conforme o art. 111 do CTN, e que não houve pagamento indevido a ensejar repetição ou compensação.

Por fim, o Ministério Público Federal manifestou-se, tão somente, pelo prosseguimento do feito.

Neste ponto, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade do ato administrativo que indeferiu a redução de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o montante de "multa regulamentar" consubstanciada na CDA no 80.6.21.285441-08, objeto de adesão à transação excepcional prevista na Lei no 13.988/2020 e na Portaria PGFN no 14.402/2020, cujo cerne da questão reside em definir se a referida penalidade pecuniária, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, assume a natureza de "montante principal" do crédito tributário, atraindo a vedação legal de redução prevista no artigo 11, § 2o, inciso I, da Lei no 13.988/2020.

Como relatado, a impetrante aderiu à modalidade de transação excepcional voltada a débitos considerados de difícil recuperação, buscando o abatimento de multas e juros.

Contudo, ao consolidar o acordo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) classificou o valor integral da CDA supramencionada como "valor principal", impossibilitando a aplicação do desconto pretendido.

A sentença de primeiro grau denegou a segurança, acolhendo a tese ministerial de que a multa isolada, ao ser constituída, transmuda-se em obrigação principal, não sendo passível de redução por força de lei.

Sem preliminares, passemos à análise do mérito.

Inicialmente, é imperioso destacar que a transação tributária, como instituto de extinção do crédito (art. 156, III, do CTN), submete-se ao princípio da legalidade e às condições estabelecidas pela legislação de regência.

No âmbito da Lei no 13.988/2020, o legislador foi expresso ao vedar qualquer transação que implique a redução do "montante principal do crédito", compreendido este como o seu valor originário, ressalvando apenas os acréscimos relativos a multas moratórias, juros e encargos legais. Portanto, a concessão de descontos pressupõe a distinção clara entre o núcleo da dívida e seus acessórios.

Nesse passo, a classificação da "multa regulamentar" ou "isolada" encontra, de fato, balizamento no artigo 113, § 3o, do Código Tributário Nacional, o qual dispõe (destacarei):

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Tal entendimento é consolidado nesta Egrégia 4a Turma, que já assentou que a multa integra a própria obrigação principal, não havendo óbice, inclusive, à incidência de juros sobre tal montante. Nesse sentido (destacarei):

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. COMPROVAÇÃO DAS DECLARAÇÕES – DIAT. INÉRCIA DO CONTRIBUINTE EM SEDE ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUFICIÊNCIA DO DECRETO-LEI No 1.025/69. TEMA 400 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelos executados contra sentença, prolatada em 18.10.2012, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e os condenou ao pagamento de custas e honorários de sucumbência arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da execução.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: preliminarmente, saber se há nulidade da sentença por ausência de prestação da atividade jurisdicional e, no mérito, se houve ilegalidade no procedimento administrativo de lançamento de ofício do valor do ITR em razão da não comprovação das declarações prestadas via DIAT. Subsidiariamente, se cabe aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício e redução da condenação ao pagamento da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. A sentença restou regularmente motivada e não contém nenhum vício que a torne nula, porquanto presente a adequada prestação jurisdicional, na medida em que o juízo sentenciante considerou a inércia em apresentar na esfera administrativa a documentação requerida como causa legal para o lançamento de ofício executado pelo fisco e, consequentemente, para o afastamento da pretensão de que fosse declarado ilegal em sede judicial, sem qualquer afronta às disposições dos artigos 125, 131 e 458, todos do CPC/73. Eventual discordância deste colegiado acerca do posicionamento adotado é causa de reforma da sentença e não de sua invalidação, razão pela qual rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.

4. De acordo com a Lei no 9.393/96, tanto a apuração quanto o pagamento do ITR são efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração tributária, calculado o valor da terra nua (VTN) sem a inclusão das áreas de culturas permanentes e temporárias e de pastagens cultivadas e melhoradas, entre outras. Deve ser apresentado ao fisco o documento de informação e apuração do ITR – DIAT, em que seguem discriminadas a área total e as de utilização rural, bem como eventuais áreas de preservação permanente e reserva legal, entre outras. Por ocasião da homologação, verificadas inexatidões ou divergências, a autoridade fiscal poderá efetuar o lançamento de ofício, conforme previsão nos artigos 149 do CTN e 10 e 14 da Lei no 9.393/96. Uma vez que os contribuintes foram instados a apresentar prova e se mantiveram inertes, não há qualquer ilegalidade no lançamento de ofício realizado pelo fisco.

5. Não se trata de admitir “coisa julgada administrativa” nem de negar o questionamento em âmbito judicial do lançamento fiscal não impugnado na esfera administrativa, em afronta ao artigo 6o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas de examinar a respectiva legalidade. Uma vez que previsto pela legislação de regência o procedimento observado pelo fisco, os embargos opostos pelas executadas não prosperam.

6. Não há óbice à incidência de juros sobre a multa de ofício, porquanto integra a própria obrigação principal, nos termos dos artigos 113, § 3o, e 161 do CTN, 43 da Lei n. o 9.430/96 e 84, § 8o, da Lei n. o 8.981/95. Precedentes do STJ.

7. Descabida a fixação de verba honorária, ex vi do disposto na Súmula no 168 do Tribunal Federal de Recursos, segundo a qual o encargo de 20% do Decreto-lei no 1.025/69 é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor a honorários advocatícios, uma vez que o valor devido na forma do Decreto-Lei no 1.025/69 integra a CDA, na forma do entendimento foi sedimentado na Súmula no 168 do Tribunal Federal de Recursos e Tema no 400 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada e apelação dos embargantes parcialmente provida apenas para excluir a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0017980-82.2013.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 13/05/2025, DJEN DATA: 15/05/2025)

Assim, uma vez que a multa isolada é o próprio objeto do lançamento de ofício, ela constitui o valor originário (principal) daquela inscrição específica.

Dessa forma, a pretensão da apelante de ver aplicada a redução sobre a CDA no 80.6.21.285441-08 colide com a proibição contida no artigo 11, § 2o, inciso I, da Lei no 13.988/2020, que diz (destacarei):

Art. 11. A transação poderá contemplar os seguintes benefícios:

I - a concessão de descontos nas multas, nos juros e nos encargos legais relativos a créditos a serem transacionados que sejam classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, conforme critérios estabelecidos pela autoridade competente, nos termos do parágrafo único do art. 14 desta Lei;

(...)

§ 2o É vedada a transação que:

I - reduza o montante principal do crédito, assim compreendido seu valor originário, excluídos os acréscimos de que trata o inciso I do caput deste artigo;

Portanto, por se tratar de um débito originado integralmente de infração à legislação tributária (multa isolada), o valor inscrito passa a ser o "principal" daquela dívida, ou seja, admitir o desconto sobre esse montante equivaleria a reduzir o próprio valor originário do crédito, o que extrapolaria os limites da transação e a competência regulamentar das portarias da PGFN.

Conclui-se, portanto, pela inexistência de direito líquido e certo da impetrante, ao passo que a atuação da autoridade coatora, ao tratar a multa isolada como valor principal no sistema de consolidação (SISPAR), guardou estrita observância aos preceitos do Código Tributário Nacional e à norma de regência da transação excepcional e tratando-se de norma que outorga benefício fiscal, a interpretação deve ser restritiva, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar descontos para hipóteses expressamente vedadas pelo legislador, como visto.

Imperiosa, pois, a manutenção da sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação da impetrante, mantendo a denegação da segurança nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI No 13.988/2020. VEDAÇÃO DE NOVA ADESÃO PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS (ART. 4o, § 4o). TERMO INICIAL. DATA DA RESCISÃO FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Federal de Jundiaí – SP, o qual julgou improcedente o pedido e denegou a segurança. A decisão determinou que não haveria condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei Federal no 12.016/2009, com custas ex lege.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade do ato administrativo que indeferiu a redução de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o montante de "multa regulamentar" consubstanciada na CDA no 80.6.21.285441-08, objeto de adesão à transação excepcional prevista na Lei no 13.988/2020 e na Portaria PGFN no 14.402/2020, cujo cerne da questão reside em definir se a referida penalidade pecuniária, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, assume a natureza de "montante principal" do crédito tributário, atraindo a vedação legal de redução prevista no artigo 11, § 2o, inciso I, da Lei no 13.988/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transação tributária é instituto de extinção do crédito tributário (art. 156, III, do CTN) e submete-se ao princípio da legalidade, cabendo ao contribuinte aderente a observância compulsória das condições estabelecidas na norma de regência e nas portarias regulamentares da PGFN.

4. A Lei no 13.988/2020 veda expressamente a celebração de transação que implique a redução do "montante principal do crédito", compreendido este como o seu valor originário. Na hipótese de multas isoladas ou regulamentares decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, a penalidade pecuniária converte-se em obrigação principal, nos termos do art. 113, § 3o, do Código Tributário Nacional.

5. Uma vez que a multa isolada assume a natureza de obrigação principal e constitui o próprio núcleo do crédito tributário inscrito na CDA objeto da negociação, sua redução configuraria afronta direta à vedação legal do art. 11, § 2o, I, da Lei no 13.988/2020. Precedentes desta 4a Turma reiteram que a multa integra a obrigação principal para todos os efeitos legais.

6. Inexistindo ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento do pedido de revisão administrativa, e considerando que normas que outorgam benefícios fiscais devem ser interpretadas restritivamente (art. 111 do CTN), a manutenção do julgado que denegou a segurança é medida que se impõe por ausência de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida. Sem honorários.

Tese de julgamento: “A multa isolada, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, assume a natureza de obrigação principal (art. 113, § 3o, CTN), constituindo o montante principal do crédito tributário, sendo vedada a aplicação de descontos sobre o seu valor originário em sede de transação tributária, por força do art. 11, § 2o, I, da Lei no 13.988/2020”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Lei no 13.988/2020, art. 11, § 2o, I; CTN, art. 113, § 3o; Portaria PGFN no 14.402/2020; Lei no 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0017980-82.2013.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 13/05/2025, DJEN DATA: 15/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação da impetrante,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão